Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-23.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015835-23.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), BRIGIDA MARIA FISCHER - CPF: 278.249.770-72 (APELANTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), BRIGIDA MARIA FISCHER - CPF: 278.249.770-72 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE CONFORMAÇÃO, RATIFICOU O ACÓRDÃO RECORRIDO.

E M E N T A

ementa: direito civil, do consumidor e processual civil. juízo de conformação. apelação cível. plano de saúde coletivo. rescisão unilateral durante tratamento oncológico. migração contratual forçada. imposição de coparticipação. tema 1.082/stj. continuidade da assistência médica. abusividade contratual. ratificação do acórdão recorrido. não exercício do juízo de retratação.

i. caso em exame

1. Juízo de conformação instaurado em razão de Recurso Especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora para condenar a requerida à restituição dos valores pagos a título de coparticipação, em decorrência de migração contratual imposta durante tratamento oncológico, mantendo-se o indeferimento do pedido de indenização por danos morais e negando-se provimento ao recurso adesivo da operadora.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.082 dos recursos repetitivos, especialmente quanto à possibilidade de rescisão unilateral de plano coletivo de saúde durante tratamento médico indispensável à preservação da vida e da integridade física da beneficiária.

iii. razões de decidir

3. O Tema 1.082/STJ consolidou entendimento no sentido de que, mesmo após a rescisão unilateral regular do plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, desde que mantido o pagamento integral da contraprestação.

4. O caso concreto revela situação ainda mais gravosa do que aquela enfrentada no precedente vinculante, pois, além da rescisão do contrato originário, houve imposição de migração compulsória para nova modalidade contratual mais onerosa, com instituição de coparticipação antes inexistente e restrição inicial da abrangência geográfica da cobertura.

5. A substituição compulsória do vínculo contratual durante tratamento oncológico prolongado afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança legítima, especialmente diante da manifesta hipervulnerabilidade da consumidora acometida por neoplasia maligna.

6. A condenação à restituição dos valores pagos a título de coparticipação decorre do reconhecimento autônomo da abusividade da migração contratual forçada e da vedação ao enriquecimento sem causa, matéria não afastada pela tese firmada no Tema 1.082/STJ.

7. O acórdão recorrido encontra-se integralmente alinhado à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo fundamento para retratação.

iv. dispositivo e tese

8. Acórdão recorrido ratificado em juízo de conformação. Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde não pode promover rescisão unilateral de contrato coletivo durante tratamento médico indispensável à preservação da vida ou da integridade física do beneficiário sem assegurar a continuidade da assistência. 2. É abusiva a migração contratual compulsória imposta ao consumidor em tratamento de doença grave, com agravamento das condições econômicas originalmente pactuadas. 3. A restituição de valores pagos a título de coparticipação é devida quando decorrente de alteração contratual forçada e mais onerosa ao beneficiário em situação de hipervulnerabilidade.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, arts. 104, 111, 421 e 422; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, REsp nº 1.842.751/RS e REsp nº 1.846.123/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame do acórdão proferido por esta Câmara nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 1015835-23.2024.8.11.0055, em sede de JUÍZO DE CONFORMAÇÃO, instaurado em razão de Recurso Especial interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de BRÍGIDA MARIA FISCHER e negou provimento ao recurso adesivo da operadora.

Em julgamento anterior, esta Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da apelante, para condenar a operadora à restituição dos valores pagos a título de coparticipação, em razão da migração contratual abusiva imposta durante tratamento oncológico, mantendo-se o indeferimento do pedido de danos morais e negando-se provimento ao recurso adesivo da operadora (cf. id. n° 345848878).

A parte recorrente Unimed Vale do Sepotuba interpôs Recurso Especial, sustentando violação aos artigos 104 e 111 do Código Civil, ao argumento de que o novo contrato celebrado observou todos os requisitos de validade e que o silêncio da beneficiária importaria anuência à rescisão do plano originário e à nova contratação (cf. id. n° 351804891).

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida Brígida Maria Fischer, pugnando pelo não conhecimento do recurso, com incidência da Súmula 7/STJ, e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que o acórdão recorrido está em harmonia com o Tema 1.082/STJ e com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (cf. id. n° 359781372).

A Vice-Presidência deste Tribunal, ao examinar a admissibilidade do Recurso Especial, determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para que deliberasse sobre eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, diante da tese firmada no Tema nº 1.082 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.842.751/RS e REsp 1.846.123/SP) (cf. id. n° 362419855).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente reexame tem por finalidade verificar a adequação do acórdão proferido por esta Câmara à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.082, que dispõe sobre a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo em face de beneficiário em tratamento médico.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.082, fixou a seguinte tese jurídica:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

A Corte Superior, ao firmar esse entendimento, deixou assente que a prerrogativa de rescisão unilateral dos planos coletivos não é absoluta, e que a operadora não pode, a pretexto de exercê-la regularmente, comprometer a continuidade da assistência a beneficiário em pleno tratamento de doença grave.

No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu que a recorrente Unimed Vale do Sepotuba promoveu a rescisão unilateral do plano de saúde originário da beneficiária Brígida Maria Fischer, portadora de neoplasia maligna de mama, em tratamento oncológico com duração estimada de dez anos, e a compeliu a migrar para nova modalidade contratual, com imposição de coparticipação antes inexistente e, inicialmente, com restrição da abrangência geográfica da cobertura, em condições substancialmente mais onerosas do que as originalmente pactuadas.

Essa situação não apenas se enquadra no âmbito de proteção do Tema 1.082, como representa hipótese ainda mais gravosa do que a contemplada no precedente vinculante: enquanto o repetitivo cuidou da rescisão seguida de exclusão total da cobertura, o caso dos autos revela rescisão do plano original combinada com imposição forçada de novo contrato mais oneroso, aproveitando-se da hipervulnerabilidade da consumidora, que não dispunha de liberdade negocial real diante da necessidade inadiável de continuidade do tratamento.

Nesse contexto, a tese firmada no Tema 1.082 não contradiz o acórdão desta Câmara, antes o ratifica. Se nem mesmo a rescisão pura e simples é oponível ao beneficiário em tratamento garantidor da sobrevivência, com muito mais razão não se pode admitir que a operadora substitua o contrato vigente por outro mais oneroso, transferindo à consumidora adoecida o custo financeiro da reorganização de seu portfólio.

A condenação à restituição dos valores pagos a título de coparticipação, por sua vez, tem fundamento autônomo no reconhecimento da abusividade da migração contratual forçada e na vedação ao enriquecimento sem causa, matéria alheia ao thema decidendum do repetitivo e que, por isso, não é alcançada pela determinação de retratação.

Considerando, portanto, que a decisão desta Câmara está em perfeita harmonia com o precedente vinculante, e que a tese firmada no Tema 1.082 ratifica o acerto do julgamento recorrido, não há o que se retratar.

Ante o exposto, em juízo de conformação, RATIFICO O ACÓRDÃO RECORRIDO por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto alinhados à tese firmada no Tema 1.082 do STJ, não exercendo, portanto, o juízo de retratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026